Tribunal: TJMT
Processo: 1013983-95.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013983-95.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS DANIEL GOMES DA SILVA - CPF: 085.488.841-18 (APELANTE), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), WILLIAN SILVA SOUZA - CPF: 053.297.161-28 (APELANTE), MARLON TOMAZ COSTA - CPF: 086.860.869-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WARNI ANDRADE DE PINHO - CPF: 017.814.601-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO CARDOSO - CPF: 570.754.171-34 (VÍTIMA), MARIA DE FATIMA CARDOSO - CPF: 572.125.541-20 (VÍTIMA), W. M. C. D. P. - CPF: 060.589.461-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
RECURSO DEFENSIVO
. DOIS APELANTES.
PEDIDO COMUM
.

1.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA
.
IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM SUBTRAÍDO. MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DAS
RES FURTIVAE.
2.
CONCURSO FORMAL. EXASPERAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/5.
PROCEDÊNCIA. C
RITÉRIO OBJETIVO. NÚMERO DE VÍTIMAS. ENUNCIADO N. 35 DA TCCR/TJMT.
DEFESA DE WILLIAN
. 3.
MAUS ANTECEDENTES. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA
. IMPROCEDÊNCIA. USO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÁXIMA E A PENA MÍNIMA ACEITA PELA JURISPRUDÊNCIA.
4
. EXASPERAÇÃO DA INTERMEDIÁRIA NA FRAÇÃO DE 1/9.
INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. PROPORCIONAL E ADEQUADA.
DEFESA DE MARCOS
. 5.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO SOMENTE PARA UM DOS APELANTES.
CABIMENTO. ARTIGO 33, § 2o, “b”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO
DEFENSIVO

PROVIDO EM PARTE
EM
CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não cabe a desclassificação da conduta para a tentativa, quando os apelantes foram presos em flagrante na posse dos bens subtraídos, visto, que para a consumação do delito é prescindível

a posse mansa, pacífica ou desvigiada do bem subtraído (Precedentes do STJ -

T
eoria da Amotio
).

2.

Evidenciado que os apelantes, no mesmo contexto fático e mediante uma só conduta, subtraíram bens de 03 (três) pessoas distintas afigura-se acertada a adoção do índice de 1/5 para incremento da pena. Inteligência dos Enunciados n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

Ao considerar a discricionariedade relativa assegurada ao julgador, aliada a entendimento pacificado da Corte Superior sobre a matéria, entende-se como proporcional, a fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para cada circunstância judicial negativada.

4.

Diante da inexistência de previsão legal acerca da fração a ser aplicada quando da incidência de agravantes e atenuantes, a fração de 1/6 (um sexto) mostra-se razoável e proporcional.

5.

Readequado o
quantum
de pena, realizada a detração do tempo de prisão preventiva e inexistindo circunstâncias judiciais negativadas, é possível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos a tempo e modo por
Willian Silva Souza
e
Marcos Daniel Gomes da Silva,
contra a sentença anexada sob ID 202405327, proferida pelo
MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra-MT.,
que os condenou pelo delito de
Roubo Majorado

pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
(art. 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal).

As penas restaram assim fixadas: para
Willian Silva Souza: 12 anos, 03 meses e 23 dias
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de
26 dias-multa
e para

Marcos Daniel Gomes da Silva, 0
8 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão em regime
fechado
e ao pagamento de
21 dias-multa.

Em
razões
recursais, ambas as Defesas de
Willian
e
Marcos
pugnaram a
desclassificação
do crime de roubo consumado para a tentativa, argumentando que as
res furtivae
não saíram da
esfera de vigilância
das vítimas.

Em relação à
dosimetria da pena
, a Defesa de
Willian
pleiteia que na
primeira fase
seja utilizado o critério de elevação de
1/6 sob o mínimo legal
, para cada circunstância judicial negativa e,
na segunda fase
da dosimetria da pena, requereu a
readequação da fração de 1/6 para 1/9
para cada agravante.

Por fim, ambas as defesas de
Willian
e
Marcos
pretenderam

a
readequação
da fração utilizada no concurso formal, para
1/5
, tendo em vista os delitos terem atingindo
03 vítimas
(ID 202405354 e 202405352).

As
contrarrazões

do
Parquet
são pelo

desprovimento
dos recursos (ID 202405358).

A d.
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
de ambos os
recursos
, conforme transcrição do respectivo sumário, que segue (ID 203317692):

“
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Pedem o provimento dos recursos para que seja desclassificado o crime de roubo consumado para sua modalidade tentada, bem como seja redimensionada a pena - Impossibilidade - Roubo consumado - Teoria da amotio - Prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima - Redução da pena-base- Inviabilidade - "Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa" -
Fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas do roubo proporcional - Segunda Fase - Agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea - Apelante

Willian Silva Souza multireincidente - Preponderância da agravante - Fração de 1/6 na segunda fase mostra-se razoável - Concurso Formal - Cinco vítimas - Fração de 1/5 justificada - Enunciado no 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas - Precedentes STJ e TJMT - Parecer é pelo conhecimento e desprovimento dos recursos
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 21.09.2023, por volta das 18h00min, na residência localizada na Rua 21, no 909, Jardim Floriza, na cidade de Tangará da Serra/MT,
Willian Silva Souza
e
Marcos Daniel Gomes da Silva
subtraíram para si ou para outrem, em concurso de pessoas e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 1 corrente de prata, 1 correntes de ouro, 1 anel de ouro, 2 aparelhos celulares e uma carteira, pertencentes a 3 vítimas,
Maria de Fátima Cardoso
,
Carlos Eduardo Cardoso
e
Walleria Maria Cardoso de Pinho
.

Segundo consta na denúncia,
Willian
e
Marcos
avistaram o portão da residência aberto; invadiram o local e, mediante o uso de arma de fogo, renderam os que ali estavam; determinaram que todos fossem para um dos quartos da casa; vasculharam a residência e subtraíram os objetos acima descritos e, antes de evadirem-se do local, eles foram surpreendidos por policiais
que foram acionados
por populares, momento em que houve a prisão em flagrante, sendo os objetos roubados apreendidos, avaliados e devolvidos.

Assim,
Willian
e
Marcos
foram denunciados pelo delito do
art. 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do CP.

Após o fim do trâmite processual, o Juízo singular os condenou conforme descrito no relatório.

É o relato.

1.

DESCLASSIFICAÇÃO - WILLIAN E MARCOS

As Defesas de ambos os apelantes
pleiteiam a desclassificação do tipo penal de Roubo consumado para a modalidade tentada, deduzido sob a alegação de que os objetos roubados não saíram da vigilância das vítimas, pois antes mesmo de
Willian
e
Marcos
evadirem-se da residência, os policiais realizaram a abordagem dos apelantes e efetuaram a prisão deles.

Sem razão
, contudo.

Extraindo-se dos autos, noto que os apelantes perceberam que o portão da residência das vítimas estava aberto e adentraram o local, agindo com violência e mediante uso de arma de fogo, renderam
Maria de Fátima Cardoso
,
Carlos Eduardo Cardoso
e
Walleria Maria Cardoso de Pinho
e os prenderam em um dos cômodos da casa.

Em seguida, vasculharam o imóvel e subtraíram os objetos roubados e, já estando em intenção de evadirem-se do local, foram abordados pelos agentes policiais, ainda dentro da residência.

Tais fatos são corroborados pelo
depoimento em juízo da vítima
Maria de Fátima Cardoso
e
do policial
Marlon Tomaz Costa,
que realizou a prisão em flagrante de
WILLIAN e MARCOS,
já que ambos confirmaram que os bens subtraídos
estavam na posse dos apelantes
, no momento da prisão.

Desse modo, mesmo que por curto período, houve a inversão da posse da
res furtiva
, o que foi inclusive confessado pelos próprios apelantes, em seus depoimentos na fase judicial.

Portanto,
verifico a
consumação do delito de roubo.

A questão, aliás, já foi objeto de decisão do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.499.050/RJ, quando adotou a teoria da
apprehensio
, segundo a qual o roubo e o furto se
consumam no momento da inversão da posse
,
ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo
prescindível
que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.

A reiterada jurisprudência do STJ redundou no enunciado da
Súmula no 582
,
in verbis
:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

No mesmo sentido, julgado recente do c. STJ:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.499.050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, consolidou orientação de que se consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Inteligência da Súmula 582/STJ.” (STJ - AgRg no AREsp: 2149780 GO 2022/0186391-0, Relator: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

Nesse contexto, impossível não reconhecer a consumação do delito de Roubo, nos moldes acatados pelo édito invectivado.

2.

PENA-BASE - APELANTE WILLIAN

A Defesa pleiteia a utilização do critério de 1/6 sob o mínimo legal para exasperação na primeira fase da dosimetria, requerendo a fixação de pena-base em 4 anos e 8 meses.

Sem razão

Como se sabe, o magistrado não está adstrito a um único critério para dosar a pena base, sendo admitida certa discricionariedade na escolha da fração a ser utilizada para cada circunstância negativa.

No caso, o juízo singular utilizou uma das 03 reincidências do apelante como circunstância do crime e exasperou a pena-base em 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima
, fixando-a em 4 anos e 9 meses
.

Tal entendimento se encontra pacificado por este e. Tribunal, nos termos do enunciado 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Transcrevo:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, apesar da legislação não estabelecer critérios matemáticos para a exasperação da pena base, a jurisprudência entende como justo e proporcional à utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio ou 1/6 sobre a pena-base. Nesse sentido:

“3. Muito embora o entendimento jurisprudencial majoritário determine o incremento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-mínima como regra geral para cada vetorial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP ), admite-se a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no tipo penal específico, desde que essa elevação esteja devidamente justificada.” (TJ-DF 07070314820208070005 1435378, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/06/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

Nesse diapasão, constato que a Magistrada Sentenciante utilizou-se do patamar de 1/8 sobre o termo médio, encontrando a exasperação de 09 meses para cada vetorial, estando, portanto, dentro do aceito jurisprudencialmente, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

Logo, mantenho inalterada a sentença no particular.

3.

PENA INTERMEDIÁRIA - APELANTE WILLIAN

A Defesa pede que, na segunda fase da dosimetria, seja observada a fração de 1/9 para exasperar cada agravante, visto que, a magistrada usou uma das condenações com trânsito em julgado para compensar a atenuante da confissão espontânea e
a outra foi usada como causa de aumento
, com a incidência da fração de 1/6 (um sexto), resultando no termo médio de
05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão
.

Sem razão.

O critério utilizado para se exasperar a pena intermediária na fração de 1/6 a cada circunstância agravante é pertinente e apropriado e se mostra respaldado na jurisprudência deste e. Tribunal:

“
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.” (N.U 1007043-61.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024).

Colho julgado do c. STJ:

(...) “1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" ( AgRg no HC n. 370.184/RS , Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., DJe 22/5/2017).” (STJ - AgRg no AgRg no HC: 789166 RS 2022/0387348-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023).

Posto isto, concluo acertada a fração de utilizada para exasperar a pena intermediária.

4. CONCURSO FORMAL DE CRIMES -
APELANTES WILLIAN e MARCOS

As Defesas dos apelantes pedem a alteração da fração de exasperação do concurso formal de crimes, ao argumento de que a fração deve corresponder a quantidade de crimes praticados, sendo a incidência correta a fração de
1/5 (3 vítimas)
e não de 1/3 aplicado na sentença, a qual corresponderia à fato com 5 vítimas.

Com razão.

Como já pacificado pelo
Enunciado Orientativo n° 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, é sabido que, no concurso formal de crimes, deve ser utilizada a fração conforme a quantidade de crimes praticados.

Transcrevo:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Nesse mesmo sentido, assim é estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.” (STJ - AgRg no HC: 707389 MG 2021/0370690-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022).

No caso dos autos, verifico que os delitos praticados pelos apelantes atingiram o
patrimônio de 03 vítimas distintas
, motivo pelo qual reformo a sentença no particular, par aplicar a exasperação na fração de 1/5, em razão do concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do CP.

Em relação ao apelante
Willian Silva Souza
, fixo a pena definitiva em
11 anos e 01 mês de

reclusão,
em regime
fechado
, em conformidade com o art. 33,§2o “a”, do CP e ao pagamento
de 24 dias-multa
, fixado em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato.

Já quanto ao apelante
Marcos Daniel Gomes da Silva,
fixo a pena definitiva em
8 anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, 33, §2o “b”, do CP e ao pagamento de
19 dias-multa
, fixado em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à data do fato.

Embora o magistrado tenha aplicado a detração da pena em relação aos réus, deixo de assim operar neste voto, tendo em vista que para
Willian
a detração se operada, não seria capaz de operar o regime de pena e para
Marcos
após a modificação da fração de aumento do art. 70 do CP, foi possível abrandar o regime como requerido por este último.

Sendo assim, a detração penal será melhor analisada e operada pelo juízo das execuções penais, nos termos do art. 111 da LEP.

5

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
consonância parcial
com o parecer da PGJ,
dou
provimento parcial
aos recursos de
Willian Silva Souza
e
Marcos Daniel Gomes da Silva
, para
reformar a exasperação da fração de 1/3 para 1/5
, em razão do concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do CP, e fixar a pena definitiva do apelante
Willian Silva Souza
em
11 anos e 01 mês
de

reclusão,
em regime
fechado
, e para o apelante
Marcos Daniel Gomes da Silva
em
8 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto.

Comunique-se
com urgência
ao Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024